Tribunal: TJSP
Processo: 2281627-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Insurgência contra decisão singular que indefere o pedido de suspensão dos pagamentos previstos no plano de recuperação judicial aprovado e homologado, remetendo à assembleia de credores a deliberação – Minuta recursal que objetiva afastar determinação de realização da assembleia, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para que se declare a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Insurgência contra decisão singular que indefere o pedido de suspensão dos pagamentos previstos no plano de recuperação judicial aprovado e homologado, remetendo à assembleia de credores a deliberação – Minuta recursal que objetiva afastar determinação de realização da assembleia, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para que se declare a inexigibilidade do PRJ entre os meses de março e dezembro de 2020 – Descabimento – No cotejo dos elementos apresentados, não se verifica fundamentos aptos a justificar a modificação da decisão singular, anotando-se que a falta de caixa não configura fundamento para obstar o cumprimento do avençado com credores, que já suportaram expressivo decréscimo ao anuírem em decisão assemblear, à proposta de pagamento dilatória e remissória apresentada pela devedora e aprovada no ano de 2016 – Agravo de instrumento desprovido.

Dispositivo: Negam provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036779
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2281627-13.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é agravante HEWITT
EQUIPAMENTOS LTDA, é agravado O JUIZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) E MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281627-13.2020.8.26.0000 -Voto no 40.851
2
VOTO No
: 40.851 (REC-DIG)
AGRV. No
: 2281627-13.2020.8.26.0000
COMARCA : OSASCO
AGTE.
: HEWITT EQUIPAMENTOS
LTDA.
(EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL)
AGDO.
: O JUIZO
INTDO.
: ORIVAL SALGADO (ADM. JUD.)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Insurgência contra
decisão singular que indefere o pedido de suspensão dos
pagamentos previstos no plano de recuperação judicial
aprovado e homologado, remetendo à assembleia de
credores a deliberação
Minuta recursal que objetiva
afastar determinação de realização da assembleia, com
pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para
que se declare a inexigibilidade do PRJ entre os meses de
março e dezembro de 2020 Descabimento No cotejo
dos elementos apresentados, não se verifica fundamentos
aptos a justificar a modificação da decisão singular,
anotando-se que a falta de caixa não configura
fundamento para obstar o cumprimento do avençado
com credores, que já suportaram expressivo decréscimo
ao anuírem em decisão assemblear, à proposta de
pagamento dilatória e remissória apresentada pela
devedora e aprovada no ano de 2016
Agravo de
instrumento desprovido.
Dispositivo: Negam provimento.
Agravo interposto por Hewitt Equipamentos Ltda.
(em recuperação judicial) dirigido a r. decisão em fl. 2612-2613 1o g.,
proferida pela Exma Dra. Mariana Horta Greenhalgh, MMa. Juíza de
Direito da E. 4a Vara Cível da Comarca de Osasco que, nos autos do
pedido de recuperação judicial da agravante, remeteu à assembleia de
credores a ser realizada em 60 dias, o requerimento de suspensão do
cumprimento do plano de recuperação judicial formulado pela recuperanda:
Fls. 2434/2444 e 2603/2606: a empresa recuperanda requer
seja deferida pelo Juízo a suspensão dos pagamentos
previstos no PRJ pelo período de 06 meses por conta da
crise gerada pela pandemia COVID-19.
Com efeito, não obstante o parecer favorável pelo
Administrador Judicial de fls. 2577/2579, compete apenas
à Assembleia Geral de Credores, dotada de autonomia,
modificar o plano de recuperação judicial aprovado.
Se a recuperanda entende que suas condições financeiras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281627-13.2020.8.26.0000 -Voto no 40.851
3
sofreram alterações após a homologação do plano, seja em
decorrência da pandemia ou de quaisquer outras causas,
não há que se invocar a teoria da imprevisão, caso fortuito
ou força maior, pois a recuperação judicial tem normas
específicas e o plano vincula as partes. Assim, respeitada a
autonomia dos credores, não cabe ao Judiciário simplesmente suspender as obrigações previamente
aprovadas pelas partes, como pretende a recuperanda,
sendo dever dela discutir diretamente com os credores a
possibilidade de um novo aditivo ao plano, se necessário
com a convocação de Assembleia Geral de Credores em
ambiente virtual.
Não se desconhece que o Conselho Nacional de Justiça, em
31.03.2019, editou a Recomendação 63 (quando da análise
do ato normativo 0002561-26.2020.2.00.0000), para, dentre
outras medidas: autorizar a apresentação de plano de
recuperação modificativo quando comprovada a diminuição
na capacidade de cumprimento das obrigações em
decorrência da pandemia da COVID19, incluindo a
consideração, nos casos concretos, da ocorrência de força
maior ou de caso fortuito antes de eventual declaração de
falência (Lei de Falências, art. 73, IV). Tal não significa,
todavia, autorização para suspensão geral das obrigações
previstas em planos de recuperação já homologados, sob
pena de afronta à força soberana da assembleia geral de
credores e ao negócio jurídico coletivo decorrente da
aprovação e homologação do plano.
A moratória só pode ser admitida caso aprovada pelos
credores, em nova assembleia, através da prévia apresentação de um modificativo ao plano pela recuperanda.
[..]
Desse modo, e na esteira da Recomendação n. 63 do CNJ,
competirá à recuperanda a apresentação de plano
modificativo no prazo de 60 dias, no qual deverá
demonstrar, documentalmente, que sua capacidade de
cumprimento das obrigações restou diminuída pela crise
decorrente da pandemia de Covid-19, bem assim que
cumpriu com todas as obrigações assumidas no plano
vigente até 20.03.2020. O plano modificativo deverá ser
submetido novamente à AGC, ficando desde já autorizada
a
realização
de
assembleia
virtual,
cabendo
ao
Administrador Judicial providenciar sua realização, se
possível.
Intime-se, dando-se vista ao Ministério Público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281627-13.2020.8.26.0000 -Voto no 40.851
4
Pretende-se a reanálise por este Colegiado.
A recuperanda afirma que, não obstante os nefastos
efeitos ocasionados pela propagação da COVID-19, o Juízo
Recuperacional determinou a realização de nova assembleia de credores
para deliberação sobre o pedido de suspensão do cumprimento do plano.
Insiste que, a solução adotada pelo Juízo recuperacional não é suficiente.
Pretende, neste recurso, a autorização deste E.
Tribunal para a suspensão dos pagamentos previstos no PRJ no período
de março a dezembro de 2020, com pedido de antecipação dos efeitos da
tutela recursal.
Recurso tempestivo: a decisão foi disponibilizada no
DJE em 4 de novembro de 2020 (2617, 1o g) e o recurso interposto no dia
26 seguinte, acompanhado da comprovação do recolhimento do preparo
recursal (fl. 17-18).
Os autos vieram conclusos em 30 de novembro de
2020 de 2020 (fl. 86).
É o relatório do essencial.
Com fundamentos dirigidos à crise humanitária sem
precedentes, calamidade pública, teoria da imprevisão, Resolução do CNJ,
suspensão de contratos e pagamentos, entre outros, a recuperanda
pretende afastar a r. decisão singular que indeferiu o pedido de suspensão
do dever de cumprimento do plano entre os meses de março e dezembro
de 2020.
Indicou
precedentes
e
colacionou
documentos.
Reiterou o pedido de tutela de urgência recursal em fl. 84-85.
Em que pese o inconformismo da recuperanda, seu
inconformismo improspera.
A superveniência de um contexto fático imprevisível
ocasionado pelos efeitos econômicos e sociais da COVID-19 afetou
sobremaneira não apenas a recuperanda, mas toda coletividade.
Se, de um lado as medidas de prevenção e controle
sanitário perpetradas pelo poder público alteraram o cenário da
recuperação judicial, de outro lado, até o momento não há nenhuma
perspectiva concreta que permita concluir pela solução a curto prazo.
No cotejo dos elementos apresentados em relação à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281627-13.2020.8.26.0000 -Voto no 40.851
5
sobrevivência das cadeias econômicas envolvidas, não se verifica
fundamentos aptos a justificar modificação daquilo que restou proposto
pela devedora, aprovado pelos credores e homologado pelo Juízo, em
especial, diante de recuperação judicial ajuizada há 6 anos.
Deliberações acerca do plano, forma de pagamento e
dilação do prazo são matérias de competência da assembleia,
resguardando-se ao Poder Judiciário o controle de legalidade. No mesmo
sentido:
[..]
Cumpre
exalçar
que
os
maiores
interessados
no
adimplemento do plano e no soerguimento são os próprios
credores e só a eles cabe deliberar se, em tempos de inédita
crise econômica, acentuada pela pandemia do coronavírus,
preferem alterar o plano para receber seus créditos
durante a recuperação judicial ou se optam pelo risco do
eventual decreto de quebra da devedora.
Repita-se: não é de competência do Poder Judiciário decidir
sobre a flexibilização da forma de pagamento dos credores.
(Agravo de Instrumento n. 2067546-43.2020.8.26.0000, 1a
Câmara Reservada de Direito Empresarial, Rel. Des.
Pereira Calças, DJE 16 de abril de 2020)
Acrescente-se os precedentes:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Julgamento virtual nos
termos que esta Corte o tem incentivado como imperativo
social e judicial em tempos de isolamento justificado pela
COVID-19, o qual impõe esforços e sacrifícios a todos os
atores do processo, de quem, ademais, cobra-se colaboração
especialmente na concretização do princípio da razoável
duração do processo
Julgamento presencial indeferido.
Agravo de instrumento Recuperação Judicial Decisão
recorrida indeferiu pedido de penhora sobre percentual do
produto da venda da UPI Extraconcursalidade do crédito
que está limitada às garantias prestadas
Precedentes
das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial desta
Corte Penhora que deve recair sobre os bens dados em
garantia - Saldo do crédito não coberto pelo valor do bem
e/ou da garantia dos contratos previstos no § 3o do art. 49
da Lei n. 11.101/2005 que é considerado concursal, na
classe quirografária, de modo que, uma vez habilitado na
recuperação judicial, passa a se submeter ao concurso de
credores Decisão reformada Recurso Provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2167516-16.2020.8.26.0000;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281627-13.2020.8.26.0000 -Voto no 40.851
6
Relator (a): Maurício Pessoa; Órgão Julgador: 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial; Foro de São Carlos - 2a.
Vara Cível; Data do Julgamento: 12/11/2020; Data de
Registro: 12/11/2020)
RECUPERAÇÃO JUDICIAL - Decisão que indeferiu
requerimento de suspensão das obrigações previstas no
plano de recuperação homologado - Inconformismo da
recuperanda - Não acolhimento - Pretensão de concessão
de moratória judicial, sem oitiva dos credores - Ausência
de respaldo legal para o pedido, inclusive à luz da
Recomendação 63, do CNJ - As circunstâncias concretas
não amparam a excepcional concessão judicial da
moratória, pois o fluxo de pagamento das parcelas está
aquém do previsto pela própria agravante, que está se
beneficiando da inércia dos credores - É diminuto o
impacto financeiro das obrigações (do plano) que estão
sendo atualmente honradas - Decisão mantida - Recurso
desprovido,
com
observação.
(TJSP; Agravo
de
Instrumento
2174830-13.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Grava Brazil; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial; Foro de Itapevi - 2a Vara Cível;
Data do Julgamento: 16/10/2020; Data de Registro:
16/10/2020)
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Renovação de pedido de
suspensão de pagamento dos credores por noventa dias
Pleito já apreciado, inclusive, com o julgamento de anterior
agravo e fundado na crise advinda da decretação de
medida de quarentena vinculada a pandemia (do Covid 19
ou "Coronavírus") Descabimento Plano homologado
Moratória que deve ser proposta aos próprios credores,
com a convocação de assembleia
Falta de atuação do
agravante com a devida presteza Ausência de publicação
de edital, bem como de outras providências para a
realização de uma assembleia Recomendação CNJ no 63
editada com o escopo primordial de fazer ver e indicar algo,
sem que seja afetada a independência dos órgãos do Poder
Judiciário e não se equiparando a uma determinação -
Decisão mantida - Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de
Instrumento
2171227-29.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Fortes Barbosa; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada
de Direito Empresarial; Foro de Pederneiras - 2a Vara;
Data do Julgamento: 27/08/2020; Data de Registro:
27/08/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281627-13.2020.8.26.0000 -Voto no 40.851
7
Portanto,
a
nova
moratória
pretendida
pela
requerente ultrapassa o controle de legalidade.
Outros
argumentos
são
desnecessários
para
o
desprovimento do presente.
Pelos fundamentos expostos, nega-se provimento ao
recurso.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR